Tribunal: STF
Processo: ARE 1122678
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1.  Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa linha, veja-se o RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2.  “O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux).



    3.  A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4.  Quanto à alegação de que nada existe “em face do recorrente além de ilações e conjecturas desvestidas de indícios ainda que raquíticos”, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    5.  A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato” (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6.  A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    7.  Agravo interno a que se nega provimento.